Tribunal: TJDFT
Processo: 0714122-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
D E S P A C H O Apesar de afirmar ser beneficiária da gratuidade de justiça, compulsando os autos, verifica-se que não houve concessão anterior do referido benefício à apelante/ré. Intime-se a parte apelante/ré, MARIA IDELFONSO GRANJEIRO GUALBERTO, para recolher em dobro o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista a ausência de comprovação no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil) ou a formulação de pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator